Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-58.2023.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, “F”, DO CP. AFASTAMENTO QUANTO AO CRIME DE DECUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL EVIDENCIADO. SURSIS. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. PERMANÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. No crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, bem indisponível, e, apenas, indiretamente, a proteção da vítima, de modo que eventual consentimento dela para a aproximação do agressor não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta.
2. Não há falar em erro de tipo, quando o agente mesmo regularmente intimado sobre as medidas protetivas estabelecidas contra si, desobedece a ordem judicial e se aproxima da vítima.
3. O crime de descumprimento de medidas protetivas está inserto na Lei Maria da Penha, e, por isso, o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher evidencia circunstância elementar do crime, já levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena, sendo, pois, própria do tipo incriminador.
4. O caso vertente exige a aplicação do concurso formal, nos moldes do artigo 70, do CP, assim como oficiado pela ilustrada Procuradoria de Justiça em seu parecer, tendo em vista que os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas foram praticados mediante uma única ação.
5. A reincidência impede a concessão de sursis, nos moldes do art. 77, inciso I, do CP.
6. Não é possível a eternização das medidas protetivas, com restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No momento da prolação da sentença, a magistrada de primeiro grau vislumbrou a necessidade de permanência das medidas. Caberá à d. defesa, após o trânsito em julgado da condenação, requerer à autoridade judiciária competente a reavaliação.
7. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do acusado ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.